Tribunal: TCU
Processo: 025.832/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00944/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 755348, função null, que teve como objeto Aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem. (no da TCE no sistema: 566/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6281/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas do sr. Joaquim Antônio de Souza Goulart e de Coopernova, Cooperativa de Produção, Trabalho e Habitação Ltda., dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 141-144), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 025.832/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coopernova, Cooperativa de Produção, Trabalho e Habitação Ltda. (07.340.333/0001-09) e Joaquim Antônio de Souza Goulart (XXX.062.800-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Melha Rozana Anacleto Schimitt (OAB/RS 45.420) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 141; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.